Tribunal: TJSP
Processo: 2033424-04.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça/SP - Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Escrevente Técnico-Judiciário – Candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital – Ausência de direito subjetivo à nomeação – O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a tese

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça/SP - Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Escrevente Técnico-Judiciário – Candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital – Ausência de direito subjetivo à nomeação – O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a tese que "O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação" (Tema 161) – Mesmo que assim não fosse, há crise econômica instalada nas finanças do Estado - O ato do gestor público deve observar o estrito cumprimento da lei, que visa preservar o interesse público que, nesse campo, prevalece sobre o interesse particular - Instituição do Plano de Contingenciamento de Despesas no âmbito do Tribunal de Justiça/SP (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico de 2 de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das nomeações de novos servidores (item XIX) - - Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP – SEGURANÇA DENEGADA.